Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes nos autos para a condenação ou se a hipótese é de desclassificação para consumo pessoal.
III. Razões de decidir:
3. O policial que, em razão das denúncias anônimas, fez campana na residência do réu, afirmou que visualizou o réu fazer contato com o usuário e, em seguida, efetuarem troca de objetos; porém, disse que o usuário, ao ser abordado, afirmou que havia comprado a droga, em outra ocasião. O policial que abordou o usuário e apreendeu a droga nada esclareceu sobre a tratativa de compra e venda do entorpecente, pois não presenciou a cena. Os diálogos verificados no celular do réu evidenciam operações em que ele compra droga, inclusive faz pagamento via PIX, mas não evidenciam vendas. Houve a apreensão de pequena quantidade droga (0,24g de crack e 24,49g de maconha), sem petrechos e pequeno valor monetário (R$ 124,00), no quarto do réu.
4. O acervo probatório não demonstrou, com a segurança necessária ao decreto condenatório, a efetiva prática de tráfico do entorpecente pelo recorrente, impondo a desclassificação da conduta para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
5. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso, enquanto aguardava audiência de custódia, em medida mais gravosa do que aquela previsto para o tipo penal desclassificado, impõe a declaração da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.